Tribunal: TJBA
Processo: 8001768-57.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001768-57.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE FIDELIS SARNO registrado(a) civilmente como FIDELIS SARNO e outros (5)

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA VOLTADA A PRESSUPOSTOS POSSESSÓRIOS. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. DOMÍNIO COMPROVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA CONFIGURADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE AÇÃO REINVIDICATÓRIA COM A CONSEQUENTE IMISSÃO DE POSSE DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Ação Reivindicatória ajuizada com pedido de imissão na posse de imóvel rural situado no Município de Boa Nova/BA, com fundamento em domínio comprovado por matrícula do imóvel, certidões fiscais (ITR e CCIR) e boletim de ocorrência.

Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA julgou improcedente a ação, sob o fundamento de ausência de posse anterior dos autores e inexistência de esbulho atual, tratando a demanda como ação possessória.

Apelação interposta pelos autores, sustentando a inadequação da fundamentação sentencial e afirmando o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória.

Ausência de contrarrazões. Parecer ministerial pelo conhecimento do recurso, sem manifestação de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, tendo os autores demonstrado domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e posse injusta por terceiro, é possível o acolhimento do pedido reivindicatório, a despeito da ausência de posse anterior ou esbulho recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação reivindicatória exige, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, a comprovação da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu.
7. Os documentos colacionados à inicial — matrícula do imóvel, ITRs, CCIRs e boletim de ocorrência — demonstram a titularidade dominial e individualização da coisa, não tendo sido contestada a posse atual por terceiros.
8. A sentença, ao indeferir o pedido por ausência de posse anterior e de esbulho, aplicou equivocadamente os pressupostos das ações possessórias, deixando de apreciar os requisitos específicos da ação reivindicatória, que estavam plenamente demonstrados.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, exige apenas a presença concomitante de três requisitos: prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu” (AgInt no AREsp 1862247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Reinvidicatória, com a consequente imissão dos autores na posse do imóvel descrito na inicial, mediante mandado, após o trânsito em julgado.
11. Condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “Na ação reivindicatória, não se exige prova de posse anterior nem de esbulho, bastando a demonstração do domínio, da individualização do bem e da posse injusta por terceiro. A sentença que aplica os requisitos da ação possessória em lugar dos próprios da ação reivindicatória incorre em error in judicando, ensejando sua reforma”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.228
Código de Processo Civil, art. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1862247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/09/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8001768-57.2021.8.05.0199, originária da Comarca de
POÇÕES
– BA, apelante
ESPÓLIO DE FIDELIS SARNO
e apelado
ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS VITORIA.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .